Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-94.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014726-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS - CPF: 491.439.991-15 (APELANTE), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – ABUSIVIDADE NO CONTRATO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter
genérico
, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas. (N.U 1001903-83.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Não verificadas ilegalidades no contrato ou qualquer ato ensejador de danos de ordem moral o pleito indenizatório não encontra cabimento.

Demostrada a hipossuficiência financeira atual da Apelante, a mesma faz jus à reforma da decisão recorrida, para conceder a benesse da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital /MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1014726-94.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO RCI BRASIL S.A,
julgou procedente o pleito autoral e improcedente a reconvenção, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva, bem como condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% do valor atualizado da causa.

A Apelante alega, em síntese, que o feito se refere à busca e apreensão do veículo, aduzindo que a Apelada a procurou para propor acordo, porém manteve a demanda, “sem notificar os autos deste acordo extrajudicial”. (SIC)

Sustenta a existência de indícios de irregularidades nos valores cobrados no contrato de financiamento levantados por perícia contábil realizada em 2016. Argumenta ainda ser desmerecida a condenação ao ônus da sucumbência, vez que demonstrou fazer jus a concessão da gratuidade da justiça.

Aponta a ausência de citação válida, não se aperfeiçoando a relação processual “e torna-se inútil e inoperante a sentença”. Narra que só tomou conhecimento do feito em 2021 “e se viu na necessidade de se defender”, apresentando-se de forma voluntária no feito.

Salienta que “ainda com sua pré-existência, o processo só se tornou perfeito em 2021, portanto o acordo firmado em 2019 encerrou as obrigações material com esta lide, finalizando qualquer pagamento do mesmo”. (SIC)

Ressalta a cobrança de juros remuneratórios elevados e capitalização de juros no contrato, defendendo a proibição de “contar juros dos juros”. Defende a ocorrência de danos de ordem moral.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, julgando procedente os pedidos formulados na reconvenção, “no sentido que o valor descontado erroneamente seja devolvido em dobro, bem como a fixação de danos morais e que seja fixado o valor dos honorários advocatícios em favor da Apelante”, condenando a Apelada ao ônus da sucumbência.

Requesta ainda a reforma acerca do indeferimento da gratuidade da justiça, concedendo a benesse à Apelante.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pela decisão de ID. 156315157, após a intimação da Apelante para comprovar sua hipossuficiência financeira.

A Apelante pleiteou a reforma da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça com a interposição de recurso de agravo interno (ID. 159415690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa consignar restar o agravo de interno interposto prejudicado, posto que, ao analisar os documentos de ID. 159415693 e ID. 159415694 se entende que merece reconsideração a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça para este recurso, bem como o indeferimento proferido em sede de sentença.

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral reconvencional, ao argumento de ser elevada a taxa de juros remuneratórios contratuais, indevida capitalização de juros e ocorrência de danos de ordem moral.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. A Apelante, pleiteou a revisão do contrato, em sede de reconvenção, sendo o pleito autoral julgado procedente e o reconvencional improcedente, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Por outro lado, apenas o fato de o contrato ser de adesão não implica que seja abusiva, e não significa que o consentimento para sua formação seja viciado. O autor conhecida o valor total da obrigação desde o início do contrato. A boa-fé contratual não serve apenas para proteção do consumidor, mas também é instrumento de compatibilização do desenvolvimento econômico.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo PROCEDENTE a presente Ação de Busca e Apreensão e Improcedente a Reconvenção, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, restaurando a liminar para torná-la definitiva.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. (...) (ID. 142097171).

Importa destacar, quanto aos argumentos acerca de elevada taxa de juros remuneratórios e indevida capitalização de juros, se tratam de inovação recursal, vez que o pleito à repetição de indébito foi ventilado de forma genérica, em sede de reconvenção, sendo vedado a revisão contratual de ofício, razão pela qual mencionados argumentos não podem ser apreciados.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - TARIFAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE ESPECIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.199539-4/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

No caso, não tem cabimento inversão do ônus da prova quando a matéria debatida é de direito e o desfecho da demanda não precisa de dilação probatória.

Para a propositura da ação revisional, deve a parte ter prévio conhecimento do contrato e suas cláusulas e, se não dispuser dessas informações, deverá lançar mão da ação de produção antecipada da prova, conforme autoriza o art. 381, III, do CPC, isto depois de esgotada a via administrativa, com observância das exigências da tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS.

A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação.

Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

A alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas. (N.U 1001903-83.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Destaca-se, por oportuno, que o comparecimento do Requerido nos autos, de forma espontânea elide a alegada ausência de citação. Em relação ao acordo mencionada pela Apelante, este se referia a quitação de saldo remanescente do contrato, após a apreensão e venda do veículo, não sendo o produto obtido no leilão suficiente para quitação do contrato, de modo que despropositado entender que tal situação ensejaria a devolução do veículo à Requerida/Apelante.

Tem-se que o pleito a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, se escora nos fatos narrados, tidos como ilegais, quais sejam, suposta abusividade contratual e ausência de devolução do veículo após quitação. Sendo assim, sem razão a Apelante, conforme explanado alhures, uma vez que as teses reconvencionais não prosperam.

Dessa forma,
a r. sentença merece reforma tão somente quanto a gratuidade da justiça, que merece ser deferida.

Ante ao exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reformar a sentença para conceder a gratuidade da justiça à Apelante, ficando suspensa a exigibilidade do ônus da sucumbência, mantendo o
decisum
, nos demais pontos tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023